Tribunal: TCU
Processo: 027.345/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9314/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.345/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Lisboa de Moura (XXX.934.284-XX); Cleonice Araujo da Silva (XXX.509.824-XX); Josilda Maria da Silva (XXX.046.904-XX); Lucas Correia Lins (XXX.371.554-XX); Maria Carolina Santos Malafaia Ferreira (XXX.612.774-XX); Maria Nilvani Mendes (XXX.476.671-XX); Maria de Fatima dos Santos Silva (XXX.675.894-XX); Nadia Thaisa Vieira Resende (XXX.155.906-XX); Solange Soares Coitinho (XXX.641.400-XX); Zuleni Aurelio da Cruz de Araujo (XXX.564.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.